Tribunal: TJDFT
Processo: 0745485-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745485-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA e TESE – TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA contra a decisão (id 52696369), proferida nos autos da Recuperação Judicial no 0705697-75.2022.8.07.0015, que, dentre outros temas, indeferiu o pedido de prorrogação da realização da Assembleia Geral de Credores marcada para os dias 14/11/2023 em 1a convocação e 21/11/2023 em 2a convocação. As agravantes/recuperandas, em suma, requereram o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para que seja redesignada a data da Assembleia Geral de Credores para 19/02/2024 em 1a convocação e 26/02/2024 em 2a convocação. Preparo regular (ids 52696360 e 52696361). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão de id 5280222. Sem contrarrazões, ante a ausência de parte adversa. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do recurso pela perda superveniente do objeto (id 54388865). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos originários (ids 178289741 e 179124120), consoante bem pontuada pela Procuradoria de Justiça, verifica-se que foi realizada a Assembleia Geral de Credores em 1a convocação em 14/11/2023 e em 2a convocação em 21/11/2023 (id 179124120), resultando, assim, na perda superveniente do objeto do presente recurso, que, portanto, resta prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Comunique-se. Brasília-DF, 20 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora